Tribunal: CARF
Processo: 10980.920245/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO
Não há margem para aplicação da exceção prevista na alínea c, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, quando o contribuinte não traz nenhum documento em sede de defesa e a decisão afasta seu direito por total ausência de prova, posto que os documentos juntados somente em sede recursal, não se prestam para contrapor a alegação de ausência total de provas.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920245/2012-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.474 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Embargante
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO
Não há margem para aplicação da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72, quando o contribuinte não traz nenhum
documento em sede de defesa e a decisão afasta seu direito por total ausência
de prova, posto que os documentos juntados somente em sede recursal, não se
prestam para contrapor a alegação de ausência total de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3302-007.050 que, negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920245/2012-64
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.474 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920245/2012-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 13/02/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO O contribuinte
possui o ônus de prova do direito invocado mediante a apresentação de escrituração
contábil e fiscal, lastreada em documentação idônea que dê suporte aos seus
lançamentos. A juntada dos documentos deve observar a regra prevista no §4o, do
artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Segundo a Embargante, o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro material tendo em vista o direito subjetivo previsto no artigo 38 da Lei
no 9.784/99, de que a documentação probatória pode ser apresentada até à tomada de
decisão final;
2. Omissão quanto à observância do princípio da verdade material e da
instrumentalidade processual;
3. Omissão quanto à apreciação dos documentos probatórios.
Nos termos do despacho de fls. 105-106, os Embargos de Declaração foram
admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto a análise da alínea “c”, do §4o, do artigo 16,
do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente para sanar a omissão quanto a análise da alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72.
O despacho de admissibilidade agiu corretamente em sua decisão, merecendo,
assim, ser sanada a omissão suscitada pela Embargante.
Pois bem.
Dispõe a alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.474 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920245/2012-64

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

De acordo com o permissivo legal, é no momento processual da reclamação que a
lide é demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a instauração do
litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de
novas provas, a não ser nas situações legalmente excepcionadas.
No voto embargado, o relator manifestou entendimento de se admitir a juntada
complementar de documentos para contrapor as razões da decisão de primeira instância, sendo
este, na leitura deste relator, o real sentido ou a interpretação correta a se fazer da alínea “c”. Ou
seja, constatado a insuficiência probatória de documentos para comprovar o direito do qual o
contribuinte alega ter, é garantido que ele (contribuinte) traga documentos complementares para
comprovar seu direito, contrapondo, assim, eventual motivação da Drj no sentido de que os
documentos carreados não se prestam para comprovar o alegado.
Situação totalmente diversa, é quanto o contribuinte não traz nenhum documento
(como no presente caso) e a decisão afasta seu direito por total ausência de prova. Nessa
situação, entendo que não há margem para aplicação da exceção prevista na alínea “c”, do §4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, posto que os documentos juntados somente em sede
recursal, não se prestam para contrapor a alegação de ausência total de provas.
Com efeito, no segundo cenário entendo que somente as exceções das alíneas “a”
e “b”, desde que comprovada ou devidamente alegadas, possibilitam o afastamento da preclusão,
Contudo, a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de trazer a prova no momento
adequado tampouco de que se refere a fato ou a direito superveniente.
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração para sanar o
vício de omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital